Tribunal: TJMT
Processo: 1007222-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007222-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR - CPF: 040.249.728-71 (AGRAVANTE), MARIA THEREZA CAETANO CARVALHO - CPF: 027.802.408-49 (AGRAVANTE), GERALDO BARROS CARVALHO - CPF: 033.092.748-53 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SALDO EM CONTA CORRENTE – NATUREZA ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADA – IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não pode ser admitida a arguição de impenhorabilidade, quando não comprovado pelo devedor que o saldo em conta corrente levado à constrição possui natureza alimentar.

A execução, ainda que se deva dar pelo modo menos gravoso, é realizada para a satisfação do crédito. Penhora
on line
perfeitamente admissível.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007222-87.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR e outros (2)

AGRAVADO:
BANCO DA AMAZONIA S.A.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR e outros (2) de decisão que, no Cumprimento de Sentença iniciado por
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
, manteve o bloqueio de R$63.553,67, existente na conta corrente do banco do Brasil de titularidade dos executados, Geraldo Barros de Carvalho e Maria Thereza Caetano Carvalho, aqui agravantes.

Alegam que a quantia bloqueada tem caráter alimentar indispensável para a mantença dos executados, destinada aos seus sustentos, gastos com medicamentos, cuidadores, tratamentos médicos, dentro outros. Além disso, defendem a impenhorabilidade dos valores depositados na conta poupança e o desbloqueio dos valores ínfimos.

Pedem a aplicação do artigo 805 do CPC, a fim de que a execução seja promovida de modo menos gravoso para o devedor.

Requer o provimento do recurso para suspender a ordem de bloqueio dos ativos financeiros por se tratar de valores impenhoráveis.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 85349966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Pretendem os agravantes seja desbloqueada a penhora realizada em sua conta corrente no valor de R$63.553,67, ao argumento de se tratar de verba alimentar.

Acerca da matéria, o artigo 833, IV, do CPC prescreve:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;”

A penhora de saldo depositado em conta corrente do devedor é possível desde que afastada a sua natureza alimentar.

Com efeito, a decisão agravada consignou que:
“Em que pesem os argumentos da parte executada, verifico que
não houve
comprovação
de que o valor bloqueado seja destinado ao sustento e demais despesas da parte executada
, devendo ser destacado, ainda, que
se trata de vultoso valor
que, sem sobra de dúvida,
não seria utilizado em sua integralidade para o sustento do executado
. Desse modo, não existindo provas de que a constrição obste a sobrevivência digna da parte executada, não há como se acolher o pedido de desbloqueio dos valores. (...) Quanto aos valores decorrentes
do fundo de investimento, quando aplicados
, eles perdem a natureza alimentar, além disso,
não está previsto no art. 833 do Código de Processo Civil como impenhorável
..
”(Id 85245480, p. 3).
(G.N)

Ainda que o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistam verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, a impenhorabilidade não pode ser usada para acobertar o inadimplemento, de modo que deve ser analisada caso a caso.

No caso, a decisão agravada entendeu que a parte não logrou êxito em comprovar que a quantia penhorada era, de fato, poupada para viabilizar o sustento digno do executado, máxime por se tratar de vultosa quantia.

No mais, a análise da prova da origem do dinheiro escapa da via estreita do presente recurso, por demandar dilação probatória.

Diante do quadro, o Juízo entendeu não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência e, portanto, desbloqueou apenas os valores oriundos
da conta poupança

que foi devidamente comprovado, na ordem de R$1.022,36
(Id 85245480)
.

Assim, diante da ausência de provas acerca do preenchimento dos requisitos necessários ao aferimento da impenhorabilidade garantida no artigo 833 do CPC, imperioso reconhecer como válida a penhora realizada no presente cumprimento de sentença.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ERRONEAMENTE NOMINADA COMO EMBARGOS DE TERCEIROS - ILEGITIMIDADE ATIVA - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA CASSADA - JULGAMENTO DE MÉRITO PELO TRIBUNAL - ART. 1.013, §3o, I, DO CPC/2015 - PENHORA DE SALDO DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE - NATUREZA ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADA - IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA - IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.

- É irrelevante o nomen iuris atribuído à ação pela parte autora, cabendo ao julgador promover a adequação e a aplicação do direito ao caso concreto, independente da denominação utilizada.

- Estando a causa madura para julgamento, o Tribunal deverá decidir desde logo o mérito, nos termos do art. 1.013, §3o, I, do CPC/2015.

- Não há que se falar em impenhorabilidade, quando não comprovado pelo devedor que o saldo em conta corrente
levado à constrição possui natureza alimentar
”. (TJMG,
Apelação Cível 1.0441.13.002891-9/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2019, publicação da súmula em 12/07/2019) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA VIA BACENJUD - VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - IMPENHORABILIDADE -
SALDO EM CONTA CORRENTE
- BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
CARÁTER ALIMENTAR -
AUSÊNCIA

-
PENHORA MANTIDA
- CONTA POUPANÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA CONTA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO DEMOSTRADA. Em princípio é inadmissível a penhora de valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor.
Entretanto, tendo o valor entrado na esfera de disponibilidade do recorrente sem que tenha sido consumido integralmente para o suprimento de necessidades básicas, vindo a compor uma reserva de capital, a verba perde seu caráter alimentar,
tornando-se penhorável, conforme entendimento do STJ
(RMS - 25.397/DF)
.
Não comprovado pela parte a natureza da conta e demonstrada movimentação semelhante à conta corrente, deve ser mantida a penhora de valores bloqueados.
A condenação por litigância de má-fé pressupõe dolo processual manifesto”. (TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0319.09.040224-3/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/2018, publicação da súmula em 15/05/2018) (g.n)

É certo que, por observância ao artigo 805 do CPC, a execução deve se dar da forma menos gravosa para o devedor, atendendo o princípio da menor onerosidade. Mas de outro lado, não se pode esquecer que a execução deve se realizar no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do CPC e pelo princípio da efetividade da tutela executiva.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021